Tribunal: TJPA
Processo: 0810728-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810728-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEOVA ALVES PEREIRA

REPRESENTANTE: LUIZ ALBERTO ALVES PEREIRA

AGRAVADO: ALEXSANDRO SILVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810728-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEOVA ALVES PEREIRA

REPRESENTANTE: LUIZ ALBERTO ALVES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SONIA HAGE AMARO PINGARILHO - PA1601-A

AGRAVADO: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JEOVÁ ALVES PEREIRA, representado por LUIZ ALBERTO ALVES PEREIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar e Indenização por Perdas e Danos, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que não possui condições financeira de realizar o pagamento das custas processuais, razão pela qual postula o deferimento do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a possibilidade de pagamento ser feito apenas ao final do processo.

Por tais razões, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma do interlocutório objurgado que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular indeferiu a assistência judiciária pleiteada ante a existência de indícios da capacidade econômica a possibilitar o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

No contexto apresentado, como previamente determinado pelo Juízo a quo, é viável discernir do caso concreto elementos suficientes para invalidar a suposição de carência econômica do recorrente. Essa conclusão decorre do fato de que a ação trata da retomada de posse de um terreno abrangente de 3 mil hectares, tendo a causa sido avaliada em R$ 150.000,00.

Ora, não se pode perder de vista que,
nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Além disso, é relevante mencionar que mesmo após ser dada ao requerente a oportunidade de sustentar sua alegação com provas documentais, o autor permaneceu inerte, inclusive nesta sede, requerendo tão somente dilação de prazo para apresentar a documentação solicitada que facilmente poderia apresentar.

Adicionalmente, considerando que o demandante/recorrente age em nome de um espólio, não basta declarações genéricas sobre a invasão de partes de sua propriedade para alterar a decisão questionada, especialmente quando se nota a ausência de detalhes no processo a respeito dos rendimentos originados pelo imóvel e da carência de outros ativos pertencentes ao espólio.

É relevante ressaltar que esta não se trata apenas de uma ação de inventário com um único ativo a inventariar, mas sim de uma contenda possessória envolvendo uma propriedade que pertence ao espólio.

Concluindo, com base nas considerações apresentadas, é minha convicção que não é possível aceitar o pedido secundário para adiar o pagamento até o desfecho do processo. Para adotar essa medida legal, seria imperativo demonstrar que, apesar da capacidade financeira atual para cobrir as despesas processuais, inexistiria disponibilidade financeira imediata ou, alternativamente, qualquer fonte de renda, o que, contudo, não foi efetuado de forma convincente.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela Agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de 1º grau, competia a recorrente a demonstração inequívoca de sua situação econômico-financeira o que também não o fez, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo na íntegra a decisão ora vergastada.

É o voto.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023